Tribunal: STM
Processo: 7000064-87.2026.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. DELITO FORMAL. DESNECESSIDADE DE DANO CONCRETO. JUSTA CAUSA PRESENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão que rejeitou denúncia oferecida em desfavor do ora recorrido, acusado de utilizar comprovantes de residência falsificados, com o objetivo de obter Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) perante o Exército Brasileiro, sob o fundamento de atipicidade material da conduta, ausência de lesividade e configuração de crime impossível em razão de suposta falsidade grosseira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o uso de documento falso previsto no art. 315 do CPM exige comprovação de dano concreto ou lesividade efetiva; (ii) estabelecer se a falsidade considerada “grosseira” afasta a tipicidade penal ou configura crime impossível; (iii) determinar se estão presentes os requisitos de justa causa para o recebimento da denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de uso de documento falso possui natureza formal e se consuma com a simples utilização do documento como se verdadeiro fosse, sendo desnecessária a demonstração de dano efetivo ou obtenção de vantagem. 4. A norma penal tutela autonomamente a fé pública e a regularidade da Administração Militar, admitindo-se a tipicidade com base na potencialidade lesiva, típica dos crimes de perigo abstrato. 5. Os princípios da ofensividade e da intervenção mínima não afastam a tipicidade da conduta quando o legislador expressamente a define como crime, sobretudo em hipóteses que envolvem a proteção da fé pública. 6. A falsidade grosseira não configura, por si só, crime impossível, sendo necessária a demonstração de ineficácia absoluta do meio, o que não ocorre quando o documento possui aptidão para, ao menos inicialmente, iludir o sistema ou a Administração. 7. No juízo de admissibilidade da denúncia, exige-se apenas justa causa, consistente em prova mínima da materialidade e indícios de autoria, sendo vedada a análise aprofundada do mérito. 8. A rejeição da denúncia constitui medida excepcional, não cabível quando a imputação descreve fato típico em tese e está amparada em elementos mínimos de convicção. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Unanimidade. Tese de julgamento: 1. O crime de uso de documento falso é delito formal, consumado com a simples apresentação do documento falso, independentemente de dano concreto. 2. A falsidade grosseira não afasta a tipicidade penal nem configura crime impossível quando o meio possui aptidão para iludir a Administração ou sistemas oficiais. 3. No juízo de admissibilidade da denúncia, basta a presença de justa causa, consistente em indícios de autoria e prova da materialidade, sendo incabível análise aprofundada do mérito. ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 32, 69, 311 e 315; CPPM, arts. 30, 77 e 78; CPP, art. 395, III; CPP, art. 41. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000268-42.2024.7.02.0002, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 12/03/2026; STM, Apelação nº 7000391-03.2024.7.00.0000, Rel. Min. Lourival Carvalho Silva, j. 27/11/2025; STM, RESE nº 7000660-08.2025.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 04/12/2025; STM, RESE nº 7000170-20.2024.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 10/10/2024; STF, RHC nº 243461 AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 14/10/2024; STF, HC nº 208470 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/05/2022.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000064-87.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MATEUS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA, REFORMANDO A
DECISÃO RECORRIDA, RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR
DO CIVIL MATEUS PEREIRA DA SILVA, DETERMINANDO-SE A BAIXA DOS
AUTOS AO JUÍZO "A QUO" PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000064-87.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MATEUS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. USO
DE DOCUMENTO FALSO. DELITO FORMAL. DESNECESSIDADE DE
DANO CONCRETO. JUSTA CAUSA PRESENTE. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão que rejeitou denúncia oferecida em desfavor do ora recorrido, acusado
de utilizar comprovantes de residência falsificados, com o objetivo de obter
Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) perante o
Exército Brasileiro, sob o fundamento de atipicidade material da conduta,
ausência de lesividade e configuração de crime impossível em razão de suposta
falsidade grosseira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o uso de documento falso
previsto no art. 315 do CPM exige comprovação de dano concreto ou lesividade
efetiva; (ii) estabelecer se a falsidade considerada “grosseira” afasta a tipicidade
penal ou configura crime impossível; (iii) determinar se estão presentes os
requisitos de justa causa para o recebimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de uso de documento falso possui natureza formal e se consuma com
a simples utilização do documento como se verdadeiro fosse, sendo
desnecessária a demonstração de dano efetivo ou obtenção de vantagem.
4. A norma penal tutela autonomamente a fé pública e a regularidade da
Administração Militar, admitindo-se a tipicidade com base na potencialidade
lesiva, típica dos crimes de perigo abstrato.
5. Os princípios da ofensividade e da intervenção mínima não afastam a
tipicidade da conduta quando o legislador expressamente a define como crime,
sobretudo em hipóteses que envolvem a proteção da fé pública.
7000064-87.2026.7.00.0000
40001383488 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A falsidade grosseira não configura, por si só, crime impossível, sendo
necessária a demonstração de ineficácia absoluta do meio, o que não ocorre
quando o documento possui aptidão para, ao menos inicialmente, iludir o
sistema ou a Administração.
7. No juízo de admissibilidade da denúncia, exige-se apenas justa causa,
consistente em prova mínima da materialidade e indícios de autoria, sendo
vedada a análise aprofundada do mérito.
8. A rejeição da denúncia constitui medida excepcional, não cabível quando a
imputação descreve fato típico em tese e está amparada em elementos mínimos
de convicção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Unanimidade.
Tese de julgamento: 1. O crime de uso de documento falso é delito formal,
consumado com a simples apresentação do documento falso,
independentemente de dano concreto. 2. A falsidade grosseira não afasta a
tipicidade penal nem configura crime impossível quando o meio possui aptidão
para iludir a Administração ou sistemas oficiais. 3. No juízo de admissibilidade
da denúncia, basta a presença de justa causa, consistente em indícios de autoria
e prova da materialidade, sendo incabível análise aprofundada do mérito.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 32, 69, 311 e 315; CPPM, arts. 30,
77 e 78; CPP, art. 395, III; CPP, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000268-42.2024.7.02.0002,
Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 12/03/2026; STM, Apelação nº 7000391-
03.2024.7.00.0000, Rel. Min. Lourival Carvalho Silva, j. 27/11/2025; STM,
RESE nº 7000660-08.2025.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j.
04/12/2025; STM, RESE nº 7000170-20.2024.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo
Puntel, j. 10/10/2024; STF, RHC nº 243461 AgR, Rel. Min. André Mendonça, j.
14/10/2024; STF, HC nº 208470 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/05/2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Recurso Ministerial, para,
reformando a decisão recorrida, receber a Denúncia oferecida em desfavor do civil MATEUS
PEREIRA DA SILVA, determinando-se a baixa dos autos ao juízo a quo para o regular
processamento do feito.
7000064-87.2026.7.00.0000
40001383488 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 30 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com fundamento no art. 516, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, contra
decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar, que rejeitou a denúncia oferecida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000235-
39.2025.7.11.0011, em desfavor do civil MATEUS PEREIRA DA SILVA, qualificado como
incurso nas sanções dos artigos 311 e 315 do Código Penal Militar (falsificação e uso de
documento falso).
Consoante narrativa constante da peça inaugural, ofertada em 29/10/2025, o
civil Mateus Pereira da Silva teria, de forma dolosa, livre e consciente, apresentado
documentos falsificados ou alterados no Sistema de Gestão Corporativa (SisGCorp), com o
propósito de obter registro como Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) perante a
Administração Militar do 41º Batalhão de Infantaria, sediado em Jataí/GO.
Os
referidos
comprovantes
de
residência
conteriam
declarações
ideologicamente falsas, conforme delineado pelo Ministério Público Militar na peça
acusatória (evento 28 do IPM nº 7000235-39.2025.7.11.0011). Vejamos:
O ora denunciado, MATEUS PEREIRA DA SILVA, agindo de forma livre, consciente e dolosa,
fez uso de documentação falsa com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante perante a Administração Militar (41º Batalhão de Infantaria em Jataí/Go), no mês
de maio de 2024.
Consta dos autos do Inquérito Policial em epígrafe que o denunciado, ao requerer seu registro
de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) junto ao Exército Brasileiro, por meio do Sistema
de Gestão Corporativo (SisGCorp), apresentou documentos comprovatórios de endereço
falsificados ou alterados.
Em síntese, amparado pelas investigações da Polícia Federal (Evento 1), o Comando da 41º
Batalhão de Infantaria Motorizado (BI Mtz) noticiou a possível prática do crime de uso de
documento falso, quando da análise dos documentos visando o registro de CAC, por meio do
protocolo 008912.24.141744 no âmbito do sistema SisGCorp.
Na ocasião, o denunciado apresentou um Comprovante de Residência Fixa (Conta da
Equatorial Energia) referente aos locais de domicílio dos últimos cinco anos, o qual continha
inconsistências (como o uso de "Ç" como referência de moeda e possível falha na Chave de
Acesso da Nota Fiscal) que indicaram a falsidade ou adulteração do documento.
Instada a se manifestar sobre a regularidade das faturas de energia elétrica, a EQUATORIAL
GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., (EQUATORIAL ENERGIA) encaminhou
resposta informando que as faturas questionadas são adulteradas. Com efeito, não consta
cadastro do denunciado nos bancos de dados da empresa, bem como a Unidade Consumidora
(UC) 2130016802, nos últimos 05 anos, está registrada em nome de terceiro [Ana Maria
Valeiro] (Evento 1, INQ1, fls. 99 – 100).
A falsidade do comprovante de endereço é fato juridicamente relevante, pois constitui um dos
requisitos essenciais para a concessão do Certificado de Registro de CAC, sendo este
documento materialmente falso em sua forma e conteúdo.
7000064-87.2026.7.00.0000
40001383488 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em decorrência da apresentação dos comprovantes de residência falsos, ao inserir o endereço
não comprovado no SisGCorp, o ora denunciado fez com que as subsequentes Declarações
fossem igualmente falsas, uma vez que atestavam a veracidade de um local que não
correspondia ao seu real domicílio, induzindo a administração militar em erro. Assim, diante
dos elementos apresentados pela Força Terrestre, constatou-se a existência de, ao menos, 14
(quatorze) documentos falsos utilizados em processo de aquisição de Certificado de Registro
(CAC), conforme discriminado na tabela a seguir:
[...]
Ademais, conforme apurado, o SisGCorp disponibiliza ao requerente o preenchimento de
dados pessoais e a inserção de documentos exigidos para a análise de cada processo, sendo
que a partir da geração da Guia de Recolhimento da União (GRU) o sistema não permite
mais ao requerente a alteração de dados ou dos documentos inseridos. Diante disto, a data da
geração da GRU é a data em que o requerente confirma as informações e documentos do
processo.
Desta feita, conforme informações colhidas junto ao Sistema de Fiscalização de Produtos
Controlados pelo Exército (SisFPC) com base nos documentos anexados e nos dados
referentes ao vencimento e pagamento da GRU, é possível constatar a data de encerramento
do processo pelo requerente, ora denunciado, conforme informação a seguir (Evento 22, doc.
3, fl. 26):
[...]
Por fim, o denunciado foi convocado pelo Encarregado para oitiva a fim de elucidar os fatos,
contudo optou por não comparecer, mesmo regularmente notificado através de recebimento do
e-mail e mensagens eletrônicas (Evento 22, doc. 8, fl. 3).
É o suficiente relatório.
Em sede de investigação do IPM, ficou evidenciado o uso de documentação alterada constante
da documentação levantada na tabela supracitada, sendo as declarações assinadas
digitalmente e com informação falsa quanto ao endereço residencial (Evento 22).
Quanto à autoria, houve indícios suficientes que indicam a autoria delitiva do ora
denunciado, MATEUS PEREIRA DA SILVA, tanto na situação descortinada pelo 41º Batalhão
de Infantaria Motorizado de Jataí/GO, quanto da investigação conduzida pela Polícia Federal
(Evento 1).
A materialidade restou comprovada por toda documentação elencada na presente exordial,
ora apresentada por meio do Sistema de Gestão Corporativo (SisGCorp), uma vez que os
documentos falsos foram utilizados para instruir processo de registro de CAC perante o
Exército Brasileiro.
Ademais, consoante ressaltado pela autoridade policial militar, o acesso ao SisGCorp é
personalíssimo por meio de credenciais da plataforma GOV.BR, sendo o titular o único
responsável pelas operações realizadas através de seu acesso (login/senha), o que corrobora
que o denunciado possuía pleno conhecimento e domínio sobre a documentação anexada
(Evento 22, doc. 8, fl. 3).
Dessa forma, sendo subjetiva e objetivamente típica, ilícita e reprovável a conduta do
denunciado, MATEUS PEREIRA DA SILVA apresentou por meio do protocolo
008912.24.141744, finalizado em 29 de maio de 2024, 6 (seis) Faturas de Energia Elétrica,
incorrendo nas penas do art. 311 c/c 315, e 8 (oito) documentos ideologicamente falsos,
7000064-87.2026.7.00.0000
40001383488 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constantes das declarações que atestam o endereço que não corresponde ao seu real domicílio
(conforme tabela retro), incorrendo nas penas do art. 312 c/c 315, todos na forma do art. 9º,
III, “a”, do Código Penal Militar.
Em decisão proferida em 5/11/2025, o Juízo a quo rejeitou a denúncia, ao
considerar inexistente a justa causa para a persecução penal militar, notadamente em razão da
ausência de ofensividade material e do reconhecimento da figura do crime impossível (art. 32
do Código Penal Militar), diante da falsificação grosseira de comprovante de residência fixa
(Conta da Equatorial Energia), os quais seriam incapazes de induzir em erro a Administração
Militar.
Em síntese, o raciocínio desenvolvido pelo magistrado foi o seguinte (Evento
36 do IPM nº 7000235-39.2025.7.11.0011):
[...]
Primeiramente, cumpre destacar o entendimento remansoso da doutrina e da jurisprudência
quanto ao uso de documento falso.
As Cortes Superiores consolidaram o entendimento de que a falsidade documental, para
configurar crime, deve ser ofensiva à fé pública ou à finalidade do ato administrativo ou
jurisdicional ao qual o documento se destina. No contexto da obtenção de certificado de
registro de CAC, esse requisito é analisado com base no potencial lesivo da conduta. Assim, o
simples fato de ter sido apresentado documento com o intuito de obter vantagem indevida já
revela a ofensividade necessária à configuração do delito, desde que se comprove a aptidão
do ato para enganar ou induzir em erro a Administração Pública.
Entretanto, a jurisprudência também admite que, havendo pronta identificação da falsidade
pela própria Administração antes da produção de efeitos concretos, pode-se afastar a
tipicidade material, por ausência de lesividade real ou potencial. Nesses casos, a resposta
penal deve ser avaliada com base na subsidiariedade e fragmentariedade do Direito Penal,
podendo ser mais adequada a aplicação de sanções administrativas ou civis, sobretudo se não
houver risco de comprometimento da fé pública.
Segundo a peça inaugural, o denunciado teria apresentado um Comprovante de Residência
Fixa (Conta da Equatorial Energia) referente aos locais de domicílio dos últimos cinco anos, o
qual continha inconsistências (como o uso de "Ç" como referência de moeda e possível falha
na Chave de Acesso da Nota Fiscal) que indicaram a falsidade ou adulteração do documento.
Tais erros pueris foram de imediato percebidos pela Administração Pública, que sequer deu
continuidade ao pedido formulado, tendo em vista a bisonhice da pretendida adulteração, sem
necessidade de qualquer investigação ou diligência.
Para a propositura da ação penal militar são necessários dois requisitos: prova da
materialidade de delito de competência desta Justiça Especializada Federal e indícios de
autoria (v. art. 30 CPPM). Porém, não se entende como prova de materialidade o mero
enquadramento formal da conduta na descrição do tipo penal (no caso, os artigos 311 e 315
do CPM), desassociado dos Princípios da Ofensividade e da Intervenção Mínima do Estado
em matéria penal, ainda mais em se tratando de crime de falsum.
Para que uma conduta seja considerada típica no sentido material é essencial que represente
um mínimo de perigo real e efetivo de dano a determinado bem jurídico protegido. Isto é, é
exigido que o ato sob exame tenha o condão de desestabilizar a paz social e o bem comum.
Nesse sentido, a repressão penal pelo Estado só se justifica quando há agressão concreta e
7000064-87.2026.7.00.0000
40001383488 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

efetiva a um interesse socialmente relevante. Exige-se, então, que a conduta do agente cause
uma lesão ou um perigo (real e concreto) ao bem jurídico tutelado. Caso contrário, a
atipicidade se mostra.
No caso em tela, a conduta do Denunciado, embora censurável, não conseguiu produzir
qualquer resultado significativo. A fraude foi prontamente detectada ainda dentro do processo
administrativo, não surtindo o efeito desejado de obtenção de certificado de Colecionador,
Atirador e Caçador (CAC). A rapidez e a facilidade com que a fraude foi descoberta
demonstram que a adulteração foi inapta a alcançar o objetivo desejado, podendo ser
classificada como "grosseira", no sentido jurídico penal do termo.
Há uma diferença fundamental entre a falsidade documental no Código Penal comum e aquela
prevista no Código Penal Militar, qual seja, o próprio bem jurídico tutelado. No CP comum, a
falsidade documental (seja de documento público ou privado) foi inserida no título "dos
crimes contra a fé pública", portanto, o bem jurídico protegido é a confiança que a sociedade
deposita na autenticidade e veracidade dos documentos, independentemente de quem seja a
vítima da falsidade. Por outro lado, no CPM, onde a “fé pública” também encontra abrigo, os
delitos de falsidade documental foram postos intencionalmente pelo legislador no título “dos
crimes contra a Administração Militar”. Na legislação castrense, o foco do delito de falsidade
é o prejuízo à Administração Militar ou ao Serviço Militar.
No presente caso, verifica-se que os documentos apontados na denúncia são de tal modo
grosseiros na falsificação, facilmente perceptíveis como inautênticos à simples vista pela
autoridade administrativa, que se tornam incapazes de ludibriar minimamente o destinatário
legal. A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem entendido que a falsificação grosseira
configura crime impossível, diante da ineficácia absoluta do meio empregado, aplicando-se o
art. 32 do Código Penal Militar.
O instituto do crime impossível tem como fundamento a inexistência de idoneidade do meio
para alcançar o resultado pretendido. Ainda que, em tese, o art. 311 e seguintes do Código
Penal Militar descrevam a falsificação e o uso de documento falso como crimes próprios, é
imprescindível que o documento possua aparência mínima de autenticidade, apta a induzir a
erro a administração ou terceiros. Quando o objeto é grosseiro, como nos casos em que o
documento apresenta erros evidentes, QR Code inválido, carimbo escaneado ou dados
inconsistentes, o meio empregado é manifestamente ineficaz, tornando inviável o engano e,
por consequência, a consumação do delito.
Diante do exposto, considerando que a conduta imputada ao civil Mateus Pereira da Silva não
resultou em lesão ao bem jurídico tutelado, tornando-se atípica no sentido material, rejeito a
Denúncia oferecida contra o civil Mateus Pereira da Silva, com fundamento no artigo 78,
alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, c/c artigo 395, inciso III, do Código de
Processo Penal comum, aqui aplicado subsidiariamente, na forma do artigo 3º, alínea “a”, do
CPPM, por não haver justa causa para a deflagração da ação penal militar, observando-se,
ainda, os Princípios da Intervenção Mínima do Estado, da Fragmentariedade e da
Ofensividade.
Inconformado com o deslinde adotado, o órgão ministerial interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito, com o escopo de reformar a decisão recorrida e, em
consequência, viabilizar o regular prosseguimento da ação penal em desfavor do recorrido.
Nas razões recursais, o Ministério Público Militar sustenta que a decisão
recorrida incorreu em equívoco ao equiparar indevidamente a denominada “falsificação
grosseira” ao “crime impossível”, em afronta à jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal Militar.
7000064-87.2026.7.00.0000
40001383488 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Argumenta, ainda, que o julgado apresenta contradição fática, pois, embora
afirme terem os documentos sido “prontamente detectados” e não terem produzido “qualquer
resultado significativo”, consta dos autos que tais documentos foram efetivamente
processados pela Administração Militar.
Defende, ainda, ter havido interpretação indevida do Código Penal Militar, uma
vez que, além da Administração Militar, a fé pública igualmente constitui bem jurídico
tutelado.
Aponta, também, omissão na análise da potencialidade lesiva e das provas de
autoria, bem como aplicação equivocada dos princípios da intervenção mínima e da
ofensividade.
Por fim, assevera que o delito, de natureza formal, consuma-se com a simples
apresentação do documento falsificado, não sendo a falsificação grosseira causa de exclusão
da tipicidade (Evento 51 do IPM nº 7000235-39.2025.7.11.0011).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União ressalta a fragilidade da justa
causa para a persecução penal, diante da ausência de laudo pericial ou de prova técnica que
vincule o recorrido à confecção ou adulteração das faturas de energia — identificadas como
adulteradas pela concessionária e emitidas em nome de terceiro —, bem como da inexistência
de demonstração do dolo específico de fraudar a Administração Militar.
Não obstante a possibilidade de eventuais irregularidades, a Defensoria Pública
da União sustenta se tratar de falsificação grosseira, de fácil constatação pela autoridade
administrativa, em razão das inconsistências evidentes que tornam o meio absolutamente
ineficaz para enganar, configurando hipótese de crime impossível, nos termos do art. 32 do
Código Penal Militar, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o que afasta a
tipicidade penal da conduta imputada (evento 54 do IPM nº 7000235-39.2025.7.11.0011).
Ao receber o Recurso em Sentido Estrito, o Juízo a quo proferiu decisão em
26/1/2026, com fundamento no art. 520 do Código de Processo Penal Militar, mantendo a
rejeição da denúncia oferecida contra o civil Mateus Pereira da Silva, com suporte no art. 78,
alínea “b”, do CPPM, c/c art. 395, III, do Código de Processo Penal comum (Evento 56 do
IPM nº 7000235-39.2025.7.11.0011).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifestou-se, por meio de parecer
subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, pelo
provimento do recurso ministerial. Sustenta a existência, nos autos, de elementos mínimos de
materialidade e de indícios de autoria do crime em tela, suficientes para esta fase inicial de
deliberação (art. 30 c/c os arts. 77 e 78 do CPPM), sob pena de interrupção precoce da
persecução penal quando presente a justa causa para sua deflagração, sendo aplicável o
postulado in dubio pro societate (evento 9 do Recurso em Sentido Estrito).
É o Relatório.
VOTO
7000064-87.2026.7.00.0000
40001383488 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o presente recurso deve ser
conhecido.
Examina‐se, em primeiro lugar, a fundamentação do juízo de origem para a
rejeição da denúncia, o qual se assentou na tese de que a falsidade documental somente
revela potencial ofensivo à atividade administrativa quando produz efeitos concretos,
excetuando a tipicidade material diante da suposta ausência de lesividade real ou potencial.
Nesse contexto, o magistrado a quo entendeu que, uma vez constatada a falsidade de forma
imediata pela Administração, sem qualquer resultado administrativo efetivo, restaria afastada
a relevância penal, sendo mais adequadas sanções de caráter disciplinar ou administrativo, à
luz dos princípios da subsidiariedade, da intervenção mínima e da ofensividade do Direito
Penal.
Aduziu, ainda, que o denunciado, Mateus Pereira da Silva, teria apresentado
comprovante de residência expedido pela Equatorial Energia, com falhas consideradas
“pueris” e imediatamente perceptíveis, de modo que a autoridade militar teria interrompido o
processo sem maiores dilatações. Nesse passo, sustentou que o recebimento da denúncia, nos
termos do art. 30 do CPPM, exigiria não apenas a adequação formal aos arts. 311 e 315 do
CPM, mas, igualmente, prova da materialidade associada à ofensividade concreta, sob pena
de reconhecer‐se a atipicidade material por ausência de perigo real ao bem jurídico. Daí a
conclusão de que o tipo penal, no CPM, tutelaria primariamente a Administração Militar
(Título VIII) e, por isso, exigiria prejuízo efetivo ou potencial ao serviço castrense.
Por fim, o juízo singular entendeu que a falsificação, por ser grosseira, seria
atípica em sentido material, pois não teria potencial lesivo apto a causar dano à organização
militar, somando‐se a hipótese de crime impossível (art. 32, CPM), em razão da ineficácia
absoluta do meio, o que implicaria ausência de justa causa (art. 78, “b”, CPPM, c/c o art. 395,
III, CPP), à luz dos princípios da ofensividade e da intervenção mínima.
Em sentido oposto, o Ministério Público Militar sustenta que a decisão recorrida
foi equivocada, ao rejeitar indevidamente a denúncia em desfavor de Mateus Pereira da Silva.
Argumenta que, em maio de 2024, o acusado teria apresentado ao sistema SisGCorp
comprovantes de endereço falsos, objetivando obter Certificado de Registro de Colecionador
de Armas, Atirador e Caçador (CAC) perante o Exército Brasileiro, circunstância confirmada
pelas diligências da Polícia Federal e pelas apurações do 41º Batalhão de Infantaria
Motorizado, em Jataí/GO, que atestaram a adulteração das faturas emitidas pela Equatorial
Energia.
Salienta, ainda, que Mateus teria inserido documentos falsos e declarações
ideologicamente falsas naquele sistema, utilizando‐se de credenciais pessoais, sendo que as
faturas de energia foram reconhecidas como adulteradas pela própria concessionária,
inexistindo vínculo jurídico‐documental entre o denunciado e a unidade consumidora
indicada. Atribui à conduta materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, posto que
o acesso ao SisGCorp era estritamente pessoal e realizado por meio de credenciais vinculadas
ao sistema GOV.BR.
Sustenta, também, que o art. 315 do Código Penal Militar consagra um delito
formal, consumado com a simples apresentação do documento falso como se verdadeiro
fosse, independentemente da obtenção de vantagem ou do dano efetivo à Administração
7000064-87.2026.7.00.0000
40001383488 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar. Refuta, nesse diapasão, a hipótese de crime impossível, haja vista que os documentos
foram recepcionados e processados pelo sistema, gerando Guias de Recolhimento da União
(GRU) e demandando apuração posterior para a descoberta da fraude. Aduz que a
falsificação, embora eventualmente grosseira, não se revelou absolutamente ineficaz,
ostentando aparência de autenticidade apta a induzir em erro a autoridade administrativa e a
lesionar, ainda que em tese, o bem jurídico da fé pública.
Alega, por fim, que a fundamentação do juízo a quo, assentada na suposta
“falsidade grosseira”, não afasta a tipicidade concreta da conduta, e requisita o conhecimento
e o provimento do recurso, para que se proceda ao recebimento da denúncia e ao regular
prosseguimento da ação penal militar.
Examinados os autos, assiste razão ao recurso interposto pelo Ministério
Público Militar, cabendo, pois, a reforma da decisão que rejeitou o recebimento da denúncia
em desfavor do denunciado, pelos seguintes fundamentos a seguir aduzidos.
O fato narrado na exordial encontra-se, à luz do art. 315 do Código Penal
Militar, perfeitamente descrito como crime de uso de documento falso. A norma
incriminadora – que tipifica o “fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou
alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores” – alcança a conduta de utilizar
documento falso como se verdadeiro fosse, independentemente da efetiva obtenção de
vantagem econômica ou de dano material comprovado. No caso dos autos, restou
demonstrado que o acusado, em tese, apresentou documento falsificado ou alterado perante
autoridade ou órgão submetido à administração militar, com intenção de fazê‐lo valer como
autêntico, o que configura conduta formalmente típica e dolosa, consumada com o simples
emprego do documento irregular.
Não prospera, nesse ensejo, a alegação de que a conduta não teria potencial
lesivo à luz do princípio da ofensividade. Embora tal princípio afaste a punibilidade quando a
conduta revelar perigo mínimo ou irrisório, no contexto do uso de documento falso,
protege‐se, de forma autônoma, a integridade da fé pública, não se admitindo a submissão do
bem jurídico a aferições de “gravidade mínima” ou de “irrisoriedade” do perigo, sob pena de
relativizar indevidamente a tutela penal.
Da mesma forma, não se aplica, de forma automática, o princípio da
intervenção mínima, pois a escolha legislativa de descrever a conduta como crime deriva da
necessidade de reforçar a segurança da documentação oficial e da administração militar, e
não se restringe à correção de danos patrimoniais. A inexistência de prova de que a conduta
pudesse ser adequadamente contida por sanções disciplinares afasta a tese de
desproporcionalidade da resposta penal.
Nesse sentido, a norma tutela, direta e autonomamente, elementos
essencialmente públicos: a fé pública e a regularidade dos atos castrenses, ancorando‐se
numa presunção de lesividade própria dos crimes de perigo abstrato, bastando, para a
consumação, a mera potencialidade ofensiva. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar
consolidou o entendimento de que basta a conduta antijurídica para a integração da
tipicidade, sem exigência de dano concreto ao bem jurídico, sob pena de se esvaziar a
materialidade e se desvirtuar a função de ultima ratio da lei penal.
7000064-87.2026.7.00.0000
40001383488 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, deve‐se afastar a invocação dos princípios da ofensividade e da
intervenção mínima para invalidar a conduta, posto que a própria constatação da fraude
evidencia dolo direto na burla ao sistema certificador de CAC – peça essencial ao controle
estrito da circulação de armas –, vedando‐se a análise casuística de efeitos e preservando‐se a
literalidade típica e a função preventivo‐específica da norma militar.
No caso dos autos, revela‐se equivocada a conclusão de que, apesar do
enquadramento formal no art. 315 do CPM, a conduta não seria materialmente típica. A
utilização dolosa de documento falso para levar o Exército a erro no processo de concessão
de CAC traduz lesividade jurídica relevante, consubstanciada no perigo abstrato à fé pública
e à segurança da administração militar, ante o perigo potencial à ordem pública e à segurança
institucional que tal conduta representa, afastando‐se, de plano, qualquer hipótese de ausência
de perigo real ou potencial apto a descaracterizar a tipicidade material do delito.
Acerca da matéria, o entendimento pacífico desta Corte é no sentido de que tais
condutas prescindem de dano concreto, bastando a mera conduta antijurídica para integrar a
tipicidade, nos seguintes termos:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART.
315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAMENTO DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui
à Justiça Militar da União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes
militares definidos no Código Penal Militar. Na espécie, o Acusado foi denunciado pela
prática do delito previsto no art. 315 do Código Penal Militar, em circunstâncias tais que
encontram perfeita adequação ao conceito de crime militar previsto na alínea “a” do inciso
III do artigo 9º do referido Códex Castrense. Preliminar de Incompetência da Justiça Militar
para Julgamento de Réu Civil rejeitada. Decisão unânime. Mérito. Para a conformação da
figura típica do uso de documento falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar, basta
a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação
juridicamente relevante. A despeito dos argumentos defensivos no sentido de que não há
provas que evidenciem de forma cabal o dolo ou a participação do Acusado no cometimento
do delito, ainda que se pudesse considerar a possibilidade de o Réu ter recebido o
documento falso apresentado perante o Exército das mãos do contratante, não se pode
olvidar que ele pactuou atuar na função de despachante na condição de “garantidor” da
conformidade do processo, conforme a própria procuração a ele outorgada. Nessas
circunstâncias, o Acusado deveria ter sido mais diligente na conferência da documentação a
ser apresentada perante o Exército Brasileiro e, assim não fazendo, no mínimo, agiu com dolo
eventual. Vale dizer, considerando a atividade do Réu como despachante junto ao Exército
Brasileiro e, como tal, o seu dever de diligência em relação aos documentos apresentados
para a obtenção do Certificado de Registro (CR) perante a Força Terrestre, não há como
eximir a sua responsabilidade, inclusive porque a Procuração assinada pelo seu cliente lhe
conferia poderes e responsabilidades, com a possibilidade, inclusive, de responder
solidariamente pelos documentos apresentados. Recurso defensivo não provido. Decisão
unânime. (STM. Apelação nº 7000268-42.2024.7.02.0002. Ministro Carlos Vuyk de Aquino.
Data de Julgamento: 12/3/2026. Data de Publicação: 27/3/2026). (Grifo no original)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
REJEIÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PROCESSO SELETIVO. MILITAR
TEMPORÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO.
PRINCÍPIO
DO
IN
DUBIO
PRO
REO.
INAPLICABILIDADE.
DOSIMETRIA.
7000064-87.2026.7.00.0000
40001383488 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

READEQUAÇÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I – CASO EM EXAME. [...]. 5. A autoria restou
comprovada pela admissão da própria Acusada, quanto à apresentação do certificado perante
a Administração Militar. A materialidade foi demonstrada por laudos periciais de
documentoscopia e grafotécnica, além de informação oficial da instituição de ensino
supostamente emissora. 6. O crime de uso de documento falso possui natureza formal,
consumando-se com a simples apresentação do documento inverídico como se verdadeiro
fosse, sendo desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo ou de obtenção de vantagem
patrimonial. 7. As teses defensivas de atipicidade, desconhecimento da falsidade e aplicação
do princípio do in dubio pro reo não prosperam diante do conjunto probatório robusto,
harmônico e convergente, que evidencia a vontade livre e consciente da agente ao utilizar o
documento falso em certame militar. 8. Quanto à dosimetria, a Sentença merece reparo para
afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, à
extensão do dano e à ausência de arrependimento, por ausência de fundamentação concreta
apta a justificar o aumento da pena-base, conforme a dicção do art. 69 do CPM. 9.
Readequada a pena-base para o mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, inexistentes
agravantes, atenuantes ou causas especiais de aumento ou diminuição, a pena torna-se
definitiva nesse patamar, autorizando a concessão da suspensão condicional da reprimenda.
IV – DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Decisão por
unanimidade. Tese de Julgamento: “1. Nos crimes de falsidade, o termo inicial da prescrição é
a data em que o fato se torna conhecido, nos termos do art. 125, § 2º, “d”, do Código Penal
Militar. 2. O crime de uso de documento falso é delito formal, consumado com a simples
apresentação do documento inverídico perante a Administração Militar. 3. Ausente
fundamentação concreta, é indevida a elevação da pena-base com base na extensão do dano,
antecedentes ou ausência de arrependimento, impondo-se sua fixação no mínimo legal.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 69; art. 125, § 2º, “d”; art. 311 e art. 315. CPPM,
art. 626 e art. 712. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000258-
58.2024.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 17.10.2024.
(STM. Apelação nº 7000391-03.2024.7.00.0000. Ministro Lourival Carvalho Silva. Data de
Julgamento: 27/11/2025. Data de Publicação: 3/2/2026). (Grifo no original)
Não merece melhor sorte, tampouco, a tese de crime impossível sustentada com
base no art. 32 do CPM, à medida que a conduta não se resvala em ineficácia absoluta do
meio executório. O reconhecimento do erro grosseiro exige que a fraude seja tão evidente e
patente a ponto de ser imediatamente inidônea para iludir o “homem médio”, o que não
ocorre quando o sistema SisGCorp recebe e processa os documentos, gerando GRU e
promovendo o trâmite administrativo, somente vindo à tona a irregularidade após diligências
posteriores. Essa dinâmica afasta a ideia de meio absolutamente ineficaz e confirma a aptidão
enganosa do documento, apto a iludir, ao menos inicialmente, o órgão competente.
Cumpre, ainda, salientar que a falsificação classificada como “grosseira” não se
confunde, necessariamente, com crime impossível. Um documento pode apresentar falhas
evidentes para especialistas e, ainda assim, ostentar aparência de autenticidade suficiente para
iludir o “homem médio” ou para ser admitido como regular por sistemas de processamento
primário, o que afasta a ideia de ineficácia absoluta do meio empregado.
Cumpre ressaltar, ainda, o entendimento esposado pelo Ministério Público
Militar em seu parecer, no qual salientou que “o sistema SisGCorp recepcionou os
documentos protocolados, os quais foram efetivamente processados pela Administração
Militar, sendo que após diligências de verificação, num segundo momento, a prática do
ilícito penal veio à tona”.
7000064-87.2026.7.00.0000
40001383488 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, deve‐se afastar a tese de crime impossível e fraude grosseira, pois a
conduta demonstrou aptidão real para ludibriar a Administração e o sistema SisGCorp ao
menos inicialmente. O fato de a irregularidade ter sido descoberta apenas em diligências
posteriores não revela ineficácia absoluta do meio, mas a mitigação tardia do engano. Logo,
persiste a potencialidade lesiva à fé pública e à regularidade do procedimento de concessão
do Certificado de Registro de CAC.
Passo, então, à análise detida do acervo probatório, a fim de demonstrar a
existência de justa causa para o recebimento da denúncia, com a comprovação da
materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, à luz dos elementos de
convicção produzidos.
Resta claro, nos autos, que o sistema SisGCorp recebeu e processou
normalmente os documentos protocolizados, que o Exército, por meio de seu Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), deu‐lhes trâmite administrativo e que apenas
após diligências específicas, especialmente conduzidas pela Polícia Federal perante a
Equatorial Energia, verificou‐se a adulteração das faturas. Essa sucessão de atos
descaracteriza a tese de ineficácia absoluta e reafirma a potencialidade lesiva dos documentos
falsos.
Constata‐se, ainda, indícios veementes de autoria em desfavor de Mateus
Pereira da Silva, tanto pelas apurações do 41º BI‐Mtz quanto pelas diligências da Polícia
Federal, que atestaram a inexistência de vínculo entre o denunciado e a unidade consumidora
abrangida pela fatura falsa. A circunstância de o acesso à SisGCorp ter ocorrido por meio de
credenciais pessoais, intransferíveis e vinculadas ao ambiente GOV.BR, consolida a presença
de dolo e o domínio de fato do acusado sobre a documentação adulterada, afastando hipóteses
de imputação mecânica ou meramente objetiva.
A materialidade, por sua vez, encontra‐se devidamente demonstrada pela
juntada dos documentos falsificados, utilizados para instruir o pedido de CAC perante o
Exército Brasileiro, consumando‐se o delito com a simples apresentação do documento
inverídico, independentemente da posterior constatação da fraude.
Considerando que, nesta fase de juízo de admissibilidade, não se permite o
revolvimento exaustivo do acervo probatório, nem a antecipação do juízo de mérito sobre
matéria de fundo, impõe‐se afirmar que basta a verossimilhança da narrativa acusatória,
suportada por prova mínima do fato delituoso e indícios de autoria, sem exigência de certeza
absoluta quanto à materialidade e à autoria. A rejeição da denúncia é medida excepcional,
admissível apenas nas hipóteses de manifesta atipicidade, de ausência de indícios mínimos de
autoria ou de extinção da punibilidade, todas ausentes neste caso. Nesse sentido, o
entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas
Corpus. Trancamento de Ação Penal. Inépcia da Denúncia. Requisitos do Art. 41 do CPP
Preenchidos. Justa Causa Demonstrada. Impossibilidade De Revolvimento De Matéria Fática.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual negado
provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação
penal por suposta inépcia da denúncia e ausência de justa causa. A acusação imputa ao
recorrente a prática de estelionato, com obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de
instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a denúncia atende aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo
7000064-87.2026.7.00.0000
40001383488 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal, possibilitando o pleno exercício da defesa, e (ii) verificar se há justa causa para a
deflagração da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 41 do Código de Processo
Penal exige que a denúncia contenha a exposição do fato criminoso com todas as
circunstâncias, a qualificação do agente e a classificação do crime, requisitos que foram
cumpridos no caso concreto. 4. A fase de recebimento da denúncia não pressupõe a certeza
da culpa, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo o juízo de
admissibilidade distinto do juízo de procedência da imputação criminal. 5. O trancamento de
ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando
comprovada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios
mínimos de autoria e materialidade, o que não ocorre no presente caso. 6. A análise
aprofundada do conjunto probatório é inviável em sede de habeas corpus, conforme
jurisprudência consolidada, sendo incabível a revisão de fatos e provas nessa via processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "A denúncia que atende
aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta criminosa com
clareza e possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, não pode ser
considerada inepta. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida
excepcional, cabível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, extinção da
punibilidade ou ausência de justa causa." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso,
Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; STF, HC nº 118.891/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, Primeira Turma, j. 1º/09/2015, p. 20/10/2015; STF, RHC nº 140.008/PR, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 4/4/2017, p. 26/4/2017. (STF. RHC nº 243461 Agr.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA. Data de Julgamento: 14/10/2024). Data de Publicação:
22/10/2024) (Grifo no original).
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CRIMES
CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.
ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida
excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a
ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da
punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em
16.12.2014). 2. Não se verifica a alegada ausência de justa causa ou deficiência na peça
inaugural a ponto de ensejar o prematuro trancamento da ação penal, pois a denúncia indica
com clareza a conduta delitiva supostamente praticada pelo agravante e, segundo as
instâncias ordinárias, foram coletadas provas mínimas da materialidade delitiva e indícios
suficientes da autoria quanto aos fatos nela narrados. 3. É no desenrolar da ação penal,
mediante amplo contraditório, que a convicção judicial a respeito da materialidade e autoria
delitiva é consolidada. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento
monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido.
(STF. HC 208470 Agr. Ministro EDSON FACHIN. Data de Julgamento: 2/5/2022). Data de
Publicação: 6/6/2024) (Grifo no original).
Nesse mesmo sentido, esta Corte Castrense tem se manifestado reiteradamente
sobre a análise da justa causa na fase inicial, conforme entendimento consolidado em sua
jurisprudência, a saber:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INGRESSO
CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
CRIME DE MERA CONDUTA. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. Consoante se extrai
da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada
sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. Por
outro lado, como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve
averiguar, apenas, se estão presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios
7000064-87.2026.7.00.0000
40001383488 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou
processuais, serão analisados no momento oportuno, vale dizer, ao longo da instrução
processual. A Denúncia descreve minuciosamente a conduta imputada ao Recorrido em todas
as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e
78 do Códex Processual Penal Castrense. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por
unanimidade.
(STM.
Recurso
em
Sentido
Estrito
nº
7000660-08.2025.7.00.0000.
Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de Julgamento: 4/12/2025. Data de Publicação:
16/12/2025). (Grifo no original).
EMENTA:
DIREITO
PENAL
MILITAR
E
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. FRAUDE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE BENS. USO NAS FORÇAS ARMADAS.
(...). PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA. PRESENÇA.
IN
DUBIO
PRO
SOCIETATE.
DOLO.
LESIVIDADE.
TIPICIDADE
MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO
POR MAIORIA. 1. A Denúncia deve ser recebida sempre que os autos reunirem elementos
suficientes para perfazer a justa causa, por meio de prova de materialidade e de indícios de
autoria. 2. No oferecimento da denúncia, a classificação do crime feita pelo Parquet é
sumária. Somente após o crivo da Ação Penal Militar é que, efetivamente, poderá o juízo a
quo avaliar se a tipificação provisória inicial estava adequada, bem como, se cabível, avaliar
a extensão da atenuação, sendo prematura, na fase de recebimento da denúncia, a
exauriente realização desse exame. 3. No juízo de admissibilidade da denúncia, requer-se
somente a justa causa para o início da ação penal, ou seja, a presença de indícios de autoria
e de prova de materialidade, o atendimento dos requisitos insculpidos nos arts. 77 e 78,
ambos do CPPM. 4. No caso concreto, na forma dos arts. 30, 77 e 78, todos do CPPM, a
Denúncia apresentou suporte de causalidade suficiente entre as condutas dos Denunciados e a
descrição legal de fato criminoso de fraude em processo administrativo de contratação de
bens e serviços, com indicativo de prejuízo à Fazenda Pública (Nacional/União), envolvendo
patrimônio sob a Administração Militar, mediante elaboração e uso de cotações supostamente
viciadas na definição dos preços de referência, injustamente onerados, cujas particularidades
serão apuradas oportunamente no deslinde da instrução criminal. 5. Sob pena de constituir
julgamento antecipado da lide, é prematura e indevida a análise de mérito quanto ao dolo e à
lesividade ao bem jurídico tutelado, elementos, entre outros, que somente devem ser
apreciados após a devida instrução processual, à luz da ampla defesa e do
contraditório. Recurso provido. Decisão por maioria. (STM. Recurso em Sentido Estrito nº
7000170-20.2024.7.00.0000. Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
10/10/2024. Data de Publicação 16/12/2024). (Grifo no original)
Nesse diapasão, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
Castrense afirma de forma reiterada que, para o recebimento da denúncia, basta a presença de
justa causa, configurada pela coexistência de indícios de autoria e prova da materialidade,
observando‐se, neste estágio, apenas o contorno tipológico sumário da conduta, cuja
adequação definitiva ao tipo penal e eventuais modificações serão analisadas ao longo da
instrução criminal. Impõe‐se, nesse ensejo, o princípio do in dubio pro societate, sempre que
constarem dos autos elementos mínimos aptos a autorizar a deflagração da ação penal, sem
que se adentre, prematuramente, na valoração pormenorizada de dolo, perigo ou extensão do
prejuízo.
Não se pode, por fim, admitir que o juízo a quo, em fase de prelibação, realize
julgamento antecipado da lide, concluindo pela inexistência de dolo, de lesividade ou de
tipicidade material, sob pena de usurpar do Ministério Público Militar o direito de instaurar a
ação penal pública, além de restringir a amplitude do contraditório e da ampla defesa.
7000064-87.2026.7.00.0000
40001383488 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao magistrado, nesta etapa, cumpre conferir se estão presentes: (1) prova de
fato que, em tese, constitua crime; (2) indícios suficientes de autoria; (3) preenchimento
formal dos requisitos dos arts. 77 e 78 do CPPM.
Exaustivos debates sobre a eficácia do meio, a gravidade da ofensa ou a
conveniência da tutela penal reservam‐se à fase de mérito, após a completa instrução do feito.
Diante disso, conclui‐se que há justa causa para o recebimento integral da
denúncia, estando presentes, in casu, os elementos necessários à instauração da ação penal
militar contra Mateus Pereira da Silva, pela prática do crime de uso de documento falso,
capitulado no art. 315 do Código Penal Militar.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
Ministerial, para, reformando a decisão recorrida, receber a denúncia oferecida em desfavor
do civil MATEUS PEREIRA DA SILVA, determinando-se a baixa dos autos ao juízo a
quo para o regular processamento do feito.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383488v13 e do código CRC 63b4f6ff.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 13/05/2026, às 13:33:27
7000064-87.2026.7.00.0000
40001383488 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR